Tribunal: TJDFT
Processo: 0750030-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE ORDENA O DESCONTO DE VALORES NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR IMPETRANTE. VERBA ALIMENTAR PAGA EM RAZÃO DE HORA DE SOBREAVISO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PAGAMENTO DE ACORDO COM A INTERPRETAÇÃO ENTÃO ADOTADA PALA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REPETIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPERTINÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

2. Ao contrario do sustentado pela União, o impetrante não pretende instituir benefício remuneratório sem previsão legal, em afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF, não visa a cobrança de valores sem dotação orçamentária em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, e sequer impugna a legalidade das normas instituídas pelo CNJ e por este Tribunal de Justiça para tratar de regime de sobreaviso de servidores em plantão judicial.

3. Trata-se de mandado de segurança que visa obstar descontos no contracheque de servidor público, sob a alegação de que recebeu pagamento de boa-fé, de acordo com a interpretação até então dada pela própria Administração Pública, tratando-se de verbas alimentares que não são passíveis de restituição, consoante entendimento sedimentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.244.182-PB - Tema 531).

4. Resta constatado que o impetrante foi acionado para atuar em escala de Plantão Judicial entre 20/12/2016 e 06/01/2017, sendo que a própria Administração Pública realizou pagamento pela disponibilidade deste e de outros profissionais, espontaneamente, servidores estes que receberam valores em seus contracheques com nítida boa-fé, ainda que tenha sobrevindo decisão administrativa posterior, dispondo sobre a inviabilidade de tais pagamentos, com base na Portaria GPR no 106/2016.

5. Tratando-se de verba salarial, de natureza alimentar, recebida de boa-fé por servidor, por interpretação equivocada que era dada à norma jurídica pela própria Administração Pública, é indevida a repetição do indébito, com descontos compulsórios em folha de pagamento, impondo-se a concessão da segurança vindicada.

6. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.